Tribunal: TJSP
Processo: 1001571-78.2018.8.26.0415
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Calúnia
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001016937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Em Sentido Estrito no 1001571-78.2018.8.26.0415, da Comarca
de Palmital, em que é recorrente/querelante THIAGO ANTONIO
BRIGANÓ, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
e Querelada VERA LUCIA MARTINS GONCALVES.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO
TORRES GARCIA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006)

____________________________________________________________________________________________________________
Recurso Em Sentido Estrito no 1001571-78.2018.8.26.0415 - p. 2/6
Voto:
33687
RESE:
1001571-78.2018.8.26.0415
Comarca:
Palmital
Vara:
2a Vara
Processo:
Numeração única
Recorrente/Querelante:
Thiago Antonio Briganó
Recorrido:
Querelada:
Ministério Público
Vera Lúcia Martins Gonçalves
Vistos.
Cuida-se de recurso em sentido estrito
contra respeitável decisão, proferida em 25 de fevereiro de 2020, que
rejeitou o recebimento de queixa-crime, com fundamento no artigo 395,
incisos I, do Código de Processo Penal (fls. 186/188).
Recorre
o
querelante,
buscando
o
recebimento da peça acusatória (fls. 1/19).
O recurso foi devidamente contrariado
(fls. 209/214), com manifestação do Ministério Público (fls. 224/225),
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de retratação
(fls. 202/203) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso (fls. 235/239).
É o relatório.
A queixa-crime é no sentido de que Vera
Lúcia Martins Gonçalves teria difamado, injuriado e caluniado Thiago
Antonio Briganó, Prefeito do Município de Ibirarema, por meio da rede social
Facebook, postando conteúdo ofensivo contra o querelante, atingindo sua
honra, reputação, imagem, dignidade e decoro, atribuindo-lhe práticas
criminosas no exercício de sua função, sem comprovação. Suas postagens

____________________________________________________________________________________________________________
Recurso Em Sentido Estrito no 1001571-78.2018.8.26.0415 - p. 3/6
atingiram grande número de pessoas, uma vez que feitas por meio de rede
social, sem atentar para a necessidade de que as condenações não
prescindem de processos judiciais, amparados pelo contraditório e pela
ampla defesa (fls. 1/19).
A inicial descreve diversos fatos que,
supostamente, dariam ensejo à condenação da querelada pela prática dos
crimes previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. Contudo, os
fatos (postagens) estão colocados de forma genérica, referindo-se à conduta
do querelado em seu cargo, a ofensas de cunho pessoal, não especificando
cada um dos atos da querelada que configurariam os tipos penais nos quais
ela teria incidido.
A inicial foi rejeitada pelos seguintes
fundamentos:
“De acordo com o art. 41 do CPP, 'A
denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se
possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das
testemunhas'. O referido artigo prevê os chamados elementos essenciais, sem os
quais a queixa será inepta por violar o princípio do contraditório e da ampla
defesa, afinal, sem a precisa adequação entre a conduta atribuída ao réu e o tipo
penal que lhe é imputado não se mostra possível a apresentação de defesa
adequada. Não por outro razão, a absolta maioria das denúncias propostas pelo
Ministério Público são concisas, eis que buscam apenas enquadrar a conduta à
norma penal incriminadora, permitindo assim a defesa. No caso dos autos, a
queixa-crime de quase 20 páginas apresenta uma série de fatos distintos, os
qualifica como caluniosos, difamatórios e injuriosos e, ao final, pede a
condenação do réu pelos delitos previstos nos artigos 138, 139 e 140, do Código

____________________________________________________________________________________________________________
Recurso Em Sentido Estrito no 1001571-78.2018.8.26.0415 - p. 4/6
Penal. Os seguintes trechos da queixa-crime bem ilustram o caráter genérico da
referida peça: 'Dessa forma, acompanhando as inverídicas afirmações
perpetradas por seu marido, posto que desprovidas de qualquer meio
probante, a Querelada vem postando em sua rede social conteúdos caluniosos,
difamatórios e injuriosos contra o Querelante, senão vejamos'. 'Nítido,
portanto, que a Querelada usou das redes sociais para acompanhando as
postagens de seu marido, cometer os tipos delitivos previstos no artigos 138,
139 e 140, do Código Penal, levando à sociedade informações inverídicas
interpretadas da forma que lhe convém, tendo por objetivo atribuir ao
Querelante a prática de atos criminosos, notadamente corruptivos, repita-se,
sem qualquer forma de comprovação cabível ou mediante resultados de
investigações e processamentos efetuados pelas searas competentes, o que
jamais ocorreu, além de, com isso, ferir lhe a honra através de palavras que
atingiram frontalmente sua reputação, dignidade e decoro'. Ou seja, o
querelante não define, dentre os inúmeros fatos narrados, qual configura
calúnia, qual configura difamação e qual configura injúria, como se os conceitos
e os pressupostos penais fossem os mesmos para todos os crimes. Em suma, o
querelante não fez a devida descrição dos fatos nem a correlação entre a
conduta imputada ao réu e norma penal incriminadora, o que torna sua queixa
inepta [...] Ante o exposto, por não estarem presentes os pressupostos do art. 41
do CPP, rejeito a queixa-crime, o que faço com fulcro no art. 395, inciso I, do CPP,
eis que manifestamente inepta” (fls. 186/188).
A respeitável decisão monocrática deve
ser mantida.
Conforme se depreende dos autos, não
foram colhidos elementos informativos que conferem um mínimo de
sustentabilidade às acusações feitas pela recorrente.
É
necessário
que
a
inicial
venha

____________________________________________________________________________________________________________
Recurso Em Sentido Estrito no 1001571-78.2018.8.26.0415 - p. 5/6
acompanhada de informes concisos e objetivos, aptos a demonstrar a certeza
da materialidade e indícios de autoria, para que o Julgador vislumbre
possível a pretensão do autor da ação penal.
Nesse sentido:
QUEIXA-CRIME. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO
DE PROVA APTO A RESPALDAR A ACUSAÇÃO. REJEIÇÃO
DA PEÇA. NECESSIDADE: - Deve ser rejeitada a queixa-
crime na hipótese em que o querelante não trouxe
qualquer elemento de prova apto a respaldar a
acusação, não havendo qualquer indício acerca da
veracidade dos fatos arguidos, sendo insuficiente a mera
alegação, sem respaldo a ampará-la, pois para ser
admitida, a ação penal depende sempre de uma “justa
causa”, representada por uma prova, ainda que
provisória, da materialidade do crime e de indícios
suficientes da autoria. Recurso em Sentido Estrito no
1292329/1 Rel. Érix Ferreira - 2a CÂMARA -Data
29/07/2002.
No caso, há imputações esparsas e
genéricas, que não conseguem demonstrar com objetividade a acusação
pretendida.
Diante
desse
quadro,
impõe-se
a
manutenção da respeitável sentença que rejeitou a queixa-crime.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso em sentido estrito, mantendo assim a respeitável decisão recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
MARCO DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006)

____________________________________________________________________________________________________________
Recurso Em Sentido Estrito no 1001571-78.2018.8.26.0415 - p. 6/6